Tribunal: CARF
Processo: 13982.720540/2013-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.720540/2013-71
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.483 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de abril de 2021
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL E MUNICÍPIO DE PAIAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
PARADIGMA
QUE
CONTRARIA
DECISÃO
DO
STF
EM
REPERCUSSÃO
GERAL.
IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da análise da
admissibilidade do recurso especial, contrariar decisão definitiva do Supremo
Tribunal Federal em sede de repercussão geral.
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
NÃO
UTILIDADE.
SUPERVENIENTE
FALTA
DE
INTERESSE
RECURSAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso que, mesmo provido, não ensejará qualquer
proveito no deslinde da controvérsia, quando já mantido outro fundamento
autônomo para o lançamento.
COMPENSAÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES
COM
CRÉDITOS
INEXISTENTES. INSERÇÃO DE DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP.
APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA. PROCEDÊNCIA.
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à
aplicação de multa isolada nos termos do art. 89, §10, da Lei no 8.212/1991.
Para a aplicação de multa de 150% prevista no art. 89, §10 da lei 8212/91, o
dolo mostra-se prescindível para a caracterização da falsidade imputada à
compensação indevida, mostrando-se apenas necessária a demonstração de que
o contribuinte utilizou-se de créditos não líquidos e certos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial do Contribuinte. Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe
provimento, vencidos os conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz, João Victor Ribeiro
Aldinucci e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que lhe negaram provimento.
(assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.720540/2013-71
Fl. 852
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.483 - CSRF/2a Turma
Processo no 13982.720540/2013-71

Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso (suplente convocado), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Tratam-se de Recursos Especiais interpostos pela Fazenda Nacional e pelo sujeito
passivo.
Na origem, cuidam-se de lançamentos – DEBCADs 51.024.328-2 e 51.030.988-4
- para cobrança das contribuições previdenciárias decorrentes das glosas de compensação, bem
como para imposição de multa isolada de 150%.
O relatório fiscal encontra-se às fls. 21/44.
Impugnado o lançamento às fls. 364/394, a DRJ em Salvador/BA julgou-o
procedente às fls. 677/684.
Apresentado Recurso Voluntário às fls. 695/730, a 1a Turma Ordinária da 4a
Câmara deu-lhe parcial provimento por meio do acórdão 2401-004.178 - fls. 754/766.
Irresignada, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial às fls. 768/777,
pugnando, ao final, fosse reformada a decisão recorrida para restabelecer a exigência da multa
isolada.
Em 24/6/16 - às fls. 780/787- foi dado seguimento ao recurso da União para que
fosse rediscutida a matéria “Contribuições Previdenciárias - Multa isolada - Compensação
indevida - Falsidade de declaração em GFIP”
De igual forma, o sujeito passivo também aviou Recurso Especial às fls. 797/818,
propugnando, ao final, fosse acolhida sua pretensão, com o fito de ver reformada a Decisão
proferida, por entender que a não retificação da GFIP ensejaria apenas a penalidade por
descumprimento de obrigação acessória, conforme instado no art. 32-A da Lei 8.212/91. E
quanto a aplicação do prazo quinquenal de prescrição para compensação de tributos declarados
inconstitucionais pelo Supremo, a fixação do seu dies a quo seria a data da publicação da
Resolução do Senado, assim, as compensações deveriam ser mantidas em sua totalidade, por
estarem dentro da estrita legalidade. E mais, que fosse anulada a multa aplicada no importe de
20%, bem como os juros moratórios, por terem as compensações reverenciado a legislação de
regência.
Em 10/4/17 - às fls. 826/831 - foi dado seguimento ao recurso do sujeito passivo
para que fossem rediscutidas as matérias “Compensação/Obrigatoriedade de Retificação da
GFIP” e “Compensação/Prazo Prescricional”.
Intimado do recurso interposto pelo contribuinte em 1o/6/17 (processo
movimentado em 2/5/17 – fl. 832), a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões tempestivas às
fls. 833/848 em 10/5/17 (fl. 849), propugnando fosse inadmitido o recurso especial interposto
Fl. 853
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.483 - CSRF/2a Turma
Processo no 13982.720540/2013-71

pela contribuinte ou, caso assim não se decida, fosse-lhe negado provimento, mantendo-se o
acórdão proferido pela e. Câmara a quo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
A Fazenda Nacional apresentou seu Recurso Especial tempestivamente (processo
movimentado em 23/3/16 – fl. 767 para ciência do acórdão de Recurso Voluntário e recurso
apresentado em 25/4/16 – fl. 778). Não havendo questionamento em contrarrazões e preenchidos
os demais pressupostos para a sua admissibilidade, dele conheço.
De sua vez, o sujeito passivo tomou ciência do acórdão em 13/9/16 (fl.794) e
apresentou seu Recurso Especial também tempestivamente em 28/9/16 (fl.790). Passo, com isso,
à análise dos demais pressupostos para o seu conhecimento.
Antes porém, cumpre destacar que embora o autuado tenha veiculado pedido, ao
final de sua peça, relativo ao cancelamento da multa de mora de 20%, não trouxe tópico a esse
respeito no corpo de seu recurso, mas apenas em relação às matérias:
3— DEMONSTRAÇÃO DO CABIMENTO DO RECURSO ESPECIAL
QUANTO A RETIFICAÇÃO DA GFIP; e
4 — DEMONSTRAÇÃO DO CABIMENTO DO RECURSO ESPECIAL
QUANTO AO PRAZO PRESCRICIONAL — CONTAGEM A PARTIR DA RESOLUÇÃO
DO SENADO FEDERAL — LEI CONSIDERADA INCONSTITUCIONAL.
Feito o registro, prossigo na análise.
Como já relatado, os recursos tiveram seguimento admitido para que fossem
rediscutidas as matérias “Compensação/Obrigatoriedade de Retificação da GFIP” e
“Compensação/Prazo Prescricional” por parte do sujeito passivo; e “Contribuições
Previdenciárias - Multa isolada - Compensação indevida - Falsidade de declaração em
GFIP” pela da Fazenda Nacional.
O acórdão recorrido foi assim ementado, naquilo que foi devolvido à apreciação
deste colegiado:
COMPENSAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. RESOLUÇÃO DO SENADO
FEDERAL.
Nos tributos lançados por homologação, o direito de pleitear a restituição ou efetuar a
compensação, a partir de 9 de junho de 2005, extingue-se com o decursa do prazo de
cinco anos, contados da data do pagamento antecipado, inclusive na hipótese de
Resolução do Senado Federal que suspendeu a execução de lei declarada
inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal.
COMPENSAÇÃO. REQUISITO. RETIFICAÇÃO DA QFIP.
A compensação de valores recolhidos sobre a remuneração dos agentes políticos, com
fundamento na alínea "h" do inciso I do art. 12 da Lei n° 8.212, de 1991, na redação
dada pela Lei n° 9.506, de 1997, deverá ser precedida de retificação da GFIP, para
excluir os exercenles de mandato eletivo nela informados.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
MULTA
ISOLADA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DO DOLO. INAPLICABILIDADE.
Fl. 854
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.483 - CSRF/2a Turma
Processo no 13982.720540/2013-71

Inaplicável a imposição de multa isolada de 150% - prevista no § 10 do art. 89 da Lei n°
8.212, de 1991 - quando a autoridade fiscal não demonstra, por meio da linguagem de
provas, a falsidade da compensação efetuada pelo sujeito passivo.
A decisão em função do acórdão de embargos, se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
voluntário e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para excluir a multa isolada de 150%
aplicada pela fiscalização (AI n° 51.030.998-4).
Do
conhecimento.
REsp
do
sujeito
passivo
–
COMPENSAÇÃO
–
PRAZO
PRESCRICIONAL.
No intuito de demonstrar a divergência jurisprudencial, o recorrente apontou
como paradígma, o acórdão 2302-002.357, por meio do qual pretendeu fosse considerado o dies
a quo do prazo para efetuar a compensação, a data da publicação da Resolução n° 26/2005 do
Senado Federal, que atribuiu efeitos erga omnes à decisão do STF, que declarou inconstitucional
a alínea “h”, do inciso I, do art. 12 da Lei n° 8212/91 ao atribuir a condição de segurado
obrigatório do RGPS, ao exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que
não vinculado a regime próprio de previdência social.
Nesse ponto, o colegiado recorrido alicerçou seu entendimento nos fundamentos
jurídicos que constaram do julgamento do RE no 566.621/RS, sob a sistemática de repercussão
geral, no sentido de que, no caso dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, o direito
de pleitear a restituição ou efetuar a compensação, a partir de 9 de junho de 2005, extingue-se
com o decurso do prazo de cinco anos, contados da data do pagamento antecipado, inclusive na
hipótese de Resolução do Senado Federal que suspendeu a execução de lei declarada
inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal.
Registre-se que, no caso em tela, tratam-se de compensações efetuadas ao longo
de 2009.
De fato, o paradigma apresentado, reformado em 21/11/19 por meio do acórdão
9202-008.3851, e sem fazer qualquer menção ao julgamento do RE no 566.621/RS, assentou
o entendimento de que somente a contar da publicação da Resolução do Senado Federal n°
26/2005 é que o sujeito passivo passou a ter, a seu dispor, o Direito de Ação para pleitear a
restituição dos valores indevidamente recolhidos à Seguridade Social.
O despacho de prévia admissibilidade, proferido em 10/4/17, após a publicação da
Portaria MF no 152, de 2016 que deu redação ao inciso II do § 12 do artigo 67 do RICARF,
acabou por dar equivocado seguimento à matéria, na medida em que teria ido de encontro ao
consignado naquele dispositivo do Regimento Interno. Confira-se:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.

1 PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU MAIOR
QUE O DEVIDO. PRAZO DE CINCO ANOS. CONTAGEM DA DATA
DO PAGAMENTO OU DA RETENÇÃO NA FONTE. DECISÃO DO STF
COM REPERCUSSÃO GERAL.
Para os pedidos formulados depois de 9 de junho de 2005, o prazo de cinco
anos para o pedido de restituição é contado da data do pagamento antecipado ou da retenção na fonte (STF, RE no
566.621, com repercussão geral).
A Resolução do Senado é irrelevante para fins de contagem do prazo de
restituição dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação (STJ, REsp 1110578/SP).
Fl. 855
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.483 - CSRF/2a Turma
Processo no 13982.720540/2013-71

[...]
§ 12. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da análise da
admissibilidade do recurso especial, contrariar:
[...]
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei
no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de
Processo Civil; e (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Com efeito, encaminho por não conhecer do recurso quanto a esta matéria.
Do conhecimento. REsp do sujeito passivo – COMPENSAÇÃO – OBRIGATORIEDADE
DE RETIFICAÇÃO DA GFIP.
Quanto a este tema, cumpre destacar que os recolhimentos de que se pretendeu
valer o recorrente teriam se dado no período compreendido entre agosto de 1998 a outubro de
2004, consoante se extrai de fls. 38/40, e teriam sido utilizados nas compensações da seguinte
forma, segundo informara o próprio recorrente:

PERÍODO INICIAL E FINAL

DAS COMPENSAÇÕES

VALOR
COMPENSADO
INFORMADO EM PLANILHA

COMP DECLARADO EM GFIP
DO CONTRIBUINTE
RESULTADO
jan/09
22.498,18
agosto a dezembro de 2000
glosa integral
fev/09
24.326,47
janeiro a maio de 2001
glosa integral
mar/09
25.602,74
junho a setembro de 2001
glosa integral
abr/09
26.179,77
outubro de 2001 a janeiro de 2002
glosa integral
mai/09
27.515,41
fevereiro a maio de 2002
glosa integral
jun/09
26.606,42
junho a outubro de 2002
glosa integral
jul/09
26.971,23
novembro de 2002 a março de 2003
glosa integral
ago/09
25.770,40
abril a julho de 2003
glosa integral
set/09
26.210,71
agosto a dezembro de 2003
glosa integral
out/09
24.121,67
janeiro a abril de 2004
glosa integral
nov/09
25.751,66
maio a agosto de 2004
glosa integral
dez/09
8.142,14
setembro de 2004
glosa integral
Note-se com isso, que em cada compensação efetuada e declarada, o contribuinte
teria se valido de crédito já prescrito. É dizer, na data da compensação, já havia mais de 5 anos
do recolhimento referente à competência mais recente do período do crédito. Por exemplo: na
compensação de dezembro de 2009, foi utilizado crédito da competência de setembro de 2004,
cujo pagamento se deu em 08/10/2004. Logo, há mais de 5 anos. Na de novembro, o
recolhimento da competência de agosto de 2004 teria se dado em 10/9/04, também há mais de 5
anos. E por aí vai.
Não obstante, o colegiado recorrido ainda entendeu que o recorrente deveria ter
retificado suas GFIP do período do crédito, excluindo dela os dados dos exercentes de mandato
eletivo lá informados, a fim de que não fossem mantidas ativas informações no banco de dados
da Previdência Social para concessão de benefícios previdenciários relativamente a pessoas cujos
valores vertidos ao custeio estariam sendo devolvidos.
Fl. 856
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.483 - CSRF/2a Turma
Processo no 13982.720540/2013-71

E foi em sentido oposto que teria decidido o colegiado paradigmático por meio do
acórdão 2403/002-107, a seguir ementado:
NÃO
RETIFICAÇÃO
DE
GFIP
INDEFERIMENTO
DE
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO E RESTITUIÇÃO INAPLICABILIDADE
O fato de o entre público não retificar a GFIP, excluindo os agentes políticos não pode
constituir óbice a compensação ou restituição, quando constatado o direito creditório do
recorrente, uma vez que existe Auto de Infração de obrigação acessória próprio para
informações incorretas no documento GFIP.
Pois bem.
Se é bem verdade que eventual provimento do recurso no que tange à primeira
matéria reafirmaria o interesse do recorrente na análise deste tema, também é de se reconhecer
que, de outra via, o não conhecimento do recurso (ou sua negativa de provimento) ainda com
relação àquela matéria, acabou por retirar-lhe o interesse recursal quanto a este assunto, na
medida em que a temática da prescrição se mostrou como fundamento autônomo e suficiente
para a manutenção integral do lançamento.
Ante o exposto, encaminho por também não conhecer do recurso quanto a esta
matéria, dada à superveniente falta de interesse recursal.
Do mérito. REsp da União – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – MULTA
ISOLADA – COMPENSAÇÃO INDEVIDA – FALSIDADE DE DECLARAÇÃO EM
GFIP.
Neste tema, a recorrente pretende ver restabelecida a multa isolada de 150% tal
como lançada. Para tanto, aponta como paradigmas os acórdãos 9202-003.725 e 2403-001.294,
os quais revelam o entendimento de que seria desnecessária a demonstração do dolo para sua
caracterização. Confiram-se os excertos a seguir:
Voto acórdão 9202-003.725
Note-se que aqui, não exigiu o legislador a demonstração da fraude por parte do agente
fiscal, como muito argumentado pelo recorrente, nem mesmo dolo, mas a indicação de
informação falsa na GFIP.
[...]
Entendo que o dispositivo em questão retrata multa diversa da comumente aplicada nos
lançamentos de ofício, consubstanciada no art. 44, § 1, qual seja, multa qualificada.
[...]
Ou seja, o legislador determina a aplicação de multa de 150% quando se trata de
falsidade de declaração, sem que no mencionado dispositivo, tenha a autoridade
fiscal, mencionado a necessidade de imputação, de dolo, fraude ou mesmo
simulação na conduta do contribuinte. Mas, qual o limiar entre a caracterização de
simples informação inexata, ou sem que o recorrente tenha legitimidade para exercer
naquele momento o direito e a falsidade propriamente dita.” – grifamos.
É que o colegiado a quo vazou o entendimento de que a referida sanção fiscal
pecuniária exigiria o elemento subjetivo dolo. E mais, haveria de se provar que o sujeito passivo
teria optado em praticar uma conduta consciente oferecendo crédito sabidamente inapropriado
para tal fim.
Na sequencia, arrematou assentando que “Por isso, quando há controvérsia sobre
questões de direito, interpretação ou aplicação da legislação, no âmbito administrativo e/ou
judicial, em que há margem razoável para discussão, como ora se cuida, impõe-se a necessidade
Fl. 857
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.483 - CSRF/2a Turma
Processo no 13982.720540/2013-71

de haver um exame mais percuciente da realidade dos fatos e do comportamento do sujeito
passivo para que se ateste a conduta dolosa”
E por fim, destacou que as compensações teriam sido efetuadas no ano de 2009,
quando predominava a orientação jurisprudencial do STJ pela aplicação da "tese dos cinco mais
cinco" para o exercício do direito à repetição, dada a ausência de posicionamento definitivo da
Corte Suprema.
Com efeito, mesmo reconhecendo a prescrição dos créditos utilizados pelo sujeito
passivo em suas compensações, houve por bem excluir do lançamento a multa isolada de 150%.
Pois bem. O § 10 do artigo 89 da Lei 8.212/91 assim dispõe:
(...)
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor
total do débito indevidamente compensado. (destaquei)
A seu turno, falsidade é qualidade daquilo que é falso, que, na sequência, pode ser
assim definido 2: 1 Oposto à verdade ou à realidade; inexato, infundado. 2 Em que há
mentira, fingimento ou dolo. 3 Que não é verdadeiro, mas inventado; fictício, enganoso.
4 Que se faz passar pelo que não é; impostor. 5 Que não é original ou autêntico, mas feito
como imitação, às vezes com intenção fraudulenta; falsificado, imitado, postiço. 6 Que não
é leal; desleal, pérfido, traidor.
Diferentemente da seara criminal, onde para se ter um provimento condenatório
faz-se necessário, como regra3, provar o dolo na conduta comissiva ou omissiva do agente, na
medida em que a pena traz, a rigor, restrições ao seu consagrado direito constitucional à
liberdade; no âmbito tributário tem-se como regra, quanto à imposição de penalidade, a
desnecessidade de se apontar/provar o dolo na conduta do contribuinte, como se denota do artigo
136 infra colacionado, eis que, aqui, a penalidade traz implicações, em última análise, ao direito
à propriedade.
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Nesse rumo, pode-se concluir que enquanto no âmbito criminal, a regra é que se
demonstre a intenção (dolo) na conduta do agente; no tributário, a responsabilidade pela infração
é de natureza objetiva, bastando, para tanto, que se demonstre a ação (ou omissão), o resultado
reprovável e o nexo de causalidade entre ambos.
Perceba que quando o legislador tributário pretendeu exigir do Fisco a
comprovação da intenção do agente, o fez expressamente na lei, consoante se denota do
parágrafo 1o do artigo 44 da Lei 9.430/96, combinado com os artigos 71, 72 e 73 da Lei
4.502/64. Confira-se:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:

2 https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/falso/

3 Ressalvados os tipos - expressos na lei penal - para o s quais basta a culpa na conduta.
Fl. 858
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.483 - CSRF/2a Turma
Processo no 13982.720540/2013-71

§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Ainda para ilustrar, veja-se o que diz o artigo 18 da Lei 8.023/90, que estabelece a
multa de ofício em 150% sem que para isso exija do autuante a demonstração do dolo, mas
apenas da conduta legalmente reprovável:
Art. 18. A inclusão, na apuração do resultado da atividade rural, de rendimentos
auferidos em outras atividades que não as previstas no art. 2o, com o objetivo de
desfrutar de tributação mais favorecida, constitui fraude e sujeita o infrator à multa de
cento e cinqüenta por cento do valor da diferença do imposto devido, sem prejuízo de
outras cominações legais.
Perceba-se que a lei estabelece - objetivamente - situação que uma vez constatada
dará ensejo à multa já no patamar original de 150%. Não há qualquer gradação, ao contrário de
que se tem para as multas de oficio daquele artigo 44.
Posto desta forma, penso que toda e qualquer discussão sobre o tema,
notadamente com relação à não aplicação literal do dispositivo, em princípio, refogeria ao
âmbito do contencioso administrativo, vez que acabaria por envolver, inevitavelmente, questões
acerca da razoabilidade e do não-confisco decorrentes da aplicação da norma.
Não obstante, passo a análise do caso.
De plano, não concordo com o relator da decisão recorrida quando asseverou que
sempre que houvesse controvérsia sobre questões de direito, interpretação ou aplicação da
legislação, haveria a necessidade de um exame mais percuciente da realidade dos fatos e do
comportamento do sujeito passivo para que se atestasse a conduta dolosa.
Veja-se, uma vez não se valendo o contribuinte dos meios próprios, tal como do
Processo de Consulta, com vistas a obter o posicionamento prévio e oficial da administração
tributária acerca de determinado tema, não se pode dizer que sua opção estaria ao abrigo de
qualquer sanção administrativa. Em outras palavras, ao não se socorrer desse expediente, optou o
autuado por se sujeitar ao entendimento administrativo. E note-se que falar em controvérsia em
questões tributárias não socorre ou não dá ao contribuinte o benefício da dúvida. Todos os temas,
desde os de cunho material, até os de índole processual são sujeitos a controvérsia em razão do
antagonismo de interesse das partes envolvidas. É bem verdade que há controvérsias mais
acaloradas e outras nem tanto.
Fl. 859
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.483 - CSRF/2a Turma
Processo no 13982.720540/2013-71

E o mesmo vale para a questão das compensações terem sido efetuadas no ano de
2009, quando então predominaria a orientação jurisprudencial do STJ pela aplicação da "tese dos
cinco mais cinco" para o exercício do direito. Vejamos.
Com o julgamento do RE 566.621/RJ em 8/2011 e a definição do tema pelo STF,
o contribuinte se viu “desimpedido” e até mesmo “estimulado” a retificar suas GFIP para excluir
as compensações hoje em litígio. Ao invés disso, em 12/2012 decidiu por retificá-las todas,
reafirmando, por sua conta e risco, as compensações pretendidas.
Nesse mesmo sentido, são os acórdão 9202-006.886, de 23/5/18 e 9202-003-779,
de 16/2/16, adiante ementados:
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES COM CRÉDITOS INEXISTENTES.
INSERÇÃO DE DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP. APLICAÇÃO DE MULTA
ISOLADA. PROCEDÊNCIA.
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à aplicação de multa
isolada nos termos do art. 89, § 10, da Lei no 8.212/1991.
Para a aplicação de multa de 150% prevista no art. 89, §10o da lei 8212/91, o dolo
mostra-se prescindível para a caracterização da falsidade imputada à compensação
indevida, mostrando-se apenas necessária a demonstração de que o contribuinte
utilizou-se de créditos que sabia não serem líquidos e certos.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA ISOLADA DE 150%. FALSIDADE NO
PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
A multa isolada de 150% somente é cabível quando se constata falsidade por parte do
Contribuinte, o que se caracteriza pela inclusão, na declaração, de créditos referentes a
verbas que sequer integraram a base de cálculo das Contribuições Previdenciárias ou,
quando a integraram, não há qualquer justificativa para que sejam consideradas como
valores passíveis de restituição.
Diante do exposto, VOTO por CONHECER do recurso da União para DAR-LHE
provimento e NÃO CONHECER do recurso do sujeito passivo.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 860
DF CARF MF
Documento nato-digital